Tribunal: TJES
Processo: 5001160-15.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001160-15.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: DELINA SANTANA LOPES FLORENCIO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Delina Santana Lopes Florêncio
em face do acórdão prolatado por esta
1ª Turma Recursal
, que deu parcial provimento ao recurso inominado, apenas para determinar a devolução em dobro do valor cobrado a título de seguro prestamista, mantendo, no mais, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em
omissão
, por não enfrentar jurisprudência e teses do Superior Tribunal de Justiça que reconheceriam a ocorrência de dano moral em casos de venda casada, requerendo, ainda, o
prequestionamento
da matéria.

É o relatório. Decido.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art.
1.022 do Código de Processo Civil
, ou seja, quando houver no julgado
obscuridade, contradição, omissão
ou
erro material
. Não se prestam, contudo, à rediscussão de matéria de mérito já apreciada.

No caso,
não se verifica a existência de qualquer vício
a ser sanado. O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente os fundamentos fáticos e jurídicos da controvérsia, concluindo, de modo motivado, pela inexistência de dano moral indenizável, por entender que a situação descrita nos autos não ultrapassa o mero dissabor.

A insurgência da embargante revela apenas
inconformismo com o resultado do julgamento
, o que não se coaduna com a finalidade restrita dos embargos declaratórios.

De igual modo, o pedido de
prequestionamento
não autoriza o manejo dos aclaratórios quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o
Enunciado nº 125 do FONAJE
, segundo o qual:

Nos Juizados Especiais, os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional, salvo quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Assim, inexistindo vícios a sanar e verificando-se que os presentes embargos foram opostos
com manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa
, impõe-se reconhecer seu
caráter protelatório
, nos termos do art.
1.026, §2º, do CPC
.

Ante o exposto
,
rejeito os embargos de declaração
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, e
condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)